Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. DOCUMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício.
2. No reconhecimento judicial de usucapião especial de imóvel urbano residencial, devidamente registrado no cartório oficial, com sua identificação, indicação de suas características e confrontações, localização, logradouro e número, não se verifica necessária a apresentação da técnica de medição realizada por georreferenciamento.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.